Tribunal: CARF
Processo: 13161.720307/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720307/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.112 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
MARIA MIQUELINA MEDEIROS PELLEGRINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE.
Para efeito de exclusão da Área de Preservação Permanente na apuração da
base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental junto ao Ibama.
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA. OBRIGATORIEDADE.
Para efeito de exclusão da Área de Reserva Legal na apuração da base de
cálculo do ITR, o contribuinte deve comprovar a averbação à margem do
registro imobiliário do imóvel, à época do respectivo fato gerador.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. SISTEMA DE PREÇO
DE TERRAS. SIPT.
Correto o procedimento de arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT, quando observado o requisito legal da consideração de
aptidão agrícola pra fins de estabelecimento do valor do imóvel e o Laudo de
Avaliação apresentado não obedecer às exigências legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator, para reconhecer a dedução de uma
Área de Preservação Permanente (APP) de 1.452,4 hectares e restabelecer a dedução da Área de
Reserva Legal (ARL) de 755,27 hectares. Vencidos os conselheiros Luís Henrique Dias Lime,
Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que deram provimento parcial em menor
extensão apenas para restabelecer a dedução da ARL.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720307/2008-95
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720307/2008-95

(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada pela autoridade tributária em face
ao contribuinte acima identificado referente ao Imposto Territorial Rural (ITR), exercício 2005,
no valor de R$ 944.887,15, acrescido de multa de ofício de juros de mora.
Isto porque, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 87/88, o
contribuinte não teria comprovado a isenção da área declarada a título de utilização limitada no
imóvel rural, nem o valor da terra nua (VTN), por meio de laudo de avaliação, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT.
Ciência postal em 4/12/2008 , fls. 79.
Impugnação (fls. 93 a 115)
Impugnação formalizada em 5/1/2009.
O contribuinte apontou que os princípios regentes da Administração Pública não
foram observados, devendo ser declarada a nulidade da notificação de lançamento.
Defendeu a desnecessidade da apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) e a ausência de justificativa para redução do índice produtivo do imóvel e valor da terra
nua com a desconsideração do laudo técnico apresentado.
Acórdão de Impugnação (fls. 263 a 274)
A autoridade julgadora de primeira instância rebateu a alegação de cerceamento
de defesa e deslocou, das preliminares ao mérito, a análise da inexistência de base legal para
exigência do ADA, inobservância da verdade material e demais questões.
Constatou que, como só parte da Área de Reserva Legal constava da averbação da
matrícula e pelo fato de o ADA haver sido apresentado ao Ibama após o prazo legal, houve a
glosa da área.
Relativamente ao VTN, confirmou que o laudo técnico não cumpriu todos os
requisitos específicos na NBR 14653-3 e deve ser aceito apenas como parecer técnico, não tendo
o condão de alterar a notificação de lançamento.
Ciência postal em 14/12/2010, fls. 277.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720307/2008-95

Recurso Voluntário (fls. 292 a 345).
Recurso voluntário formalizado em 12/1/2011.
O contribuinte defendeu a nulidade e improcedência da notificação de lançamento
pois: a) incorretas as glosas fiscais de áreas de reserva legal e de preservação permanente, b) não
obrigatoriedade de apresentação do ADA ao Ibama como condição para isenção destas áreas, c)
ausência de fundamento legal para exigir provas destas áreas, d) ausência de fundamento legal
para redução do grau de utilização do imóvel, substituição da alíquota de 0,3% por 6% e
apuração de diferença de ITR, e) correto VTN declarado, compatível com a pauta da Prefeitura
Municipal de Batayporã/MS, f) improcedência do ITR lançado em face das inconstitucionais
alíquotas progressivas, g) ilegalidade da cobrança pela alíquota de 6%, que representa penalidade
disfarçada ao arrepio do art. 3o do Código Tributário Nacional, h) improcedência dos juros, por
serem acessórios de principal inexistente, i) improcedência da multa de ofício, por inexistência
de diferença de ITR e por ser excessiva e j) correção dos valores declarados. Dignou-se a se
aprofundar em alguns destes tópicos.
Defendeu que as áreas de reserva legal e de preservação permanente são fatos
notórios e independem de provas, além do quê, a primeira é de conhecimento público, por força
da averbação no 2, de 23/9/1994, da matrícula 4.768 do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis
de Nova Andradina.
Defendeu a não obrigatoriedade de apresentação do ADA.
Mesmo que as áreas em comento não tivessem sido comprovadas, não poderiam
ser consideradas áreas ociosas, diante da expressiva área inaproveitável delimitada no laudo
técnico.
Defendeu a comprovação do VTN com a tabela de avaliação de imóveis rurais da
Prefeitura de Batayporã/MS, aprovada pelo Decreto no 143/2005.
Defendeu a inconstitucionalidade das alíquotas progressivas nas tabelas do art. 5o
da Lei no 8.874/94 e do art. 11 da Lei no 9.393/96.
Defendeu a ilegalidade da alíquota progressiva, por se consubstanciar em
penalidade disfarçada de tributo, ao arrepio do art. 3o do Código Tributário Nacional.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720307/2008-95

O contribuinte declarou Área de Reserva Legal com 2.345,2 ha, na realidade
relativa à Área de Preservação Permanente (APP) de 1.467,6 ha e Área de Reserva Legal (ARL)
de 877,6 ha, erro de fato já superado no acórdão recorrido.
Área de Preservação Permanente (APP)
O motivo determinante da glosa da APP é a apresentação do ADA após o prazo
legal para o exercício.
Decido.
O § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96 enumera as áreas que podem ser deduzidas da
área tributável pra fins de apuração do ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
A Lei no 4.771/65 definiu a Área de Preservação Permanente (APP) como a área
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Os arts. 2o e 3o diferenciam a
APP legal da APP administrativa.
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720307/2008-95

Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
Quanto às primeiras, as legais, temos as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas próximas a fontes de recursos hídricos e a relevos com importância a
preservação dos eco sistemas, tais como: ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o
seu nível mais alto em faixa marginal; ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais
ou artificiais; nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d'água”, qualquer
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; no
topo de morros, montes, montanhas e serras; nas encostas ou partes destas, com declividade
superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; e nas restingas, como fixadoras de
dunas ou estabilizadoras de mangues.
Já as administrativas, diferentemente das anteriores, são assim classificadas em
razão de sua finalidade: atenuar a erosão das terras; fixar as dunas; formar faixas de proteção ao
longo de rodovias e ferrovias; auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades
militares; proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; asilar
exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; manter o ambiente necessário à vida das
populações silvícolas; a assegurar condições de bem-estar público.
Nas APPs legais, estabelecidas no diploma legal, a finalidade é intrínseca ao
proposto na lei; nas APPs administrativas, a finalidade está textualmente prevista nas alíneas do
art. 3o, requerendo a ação do poder público para ser constituída.
As Leis no 9.393 e 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, disciplinaram a
forma de apuração do tributo e a obrigatoriedade de apresentação do ADA a fim de gozar deste
incentivo fiscal:
Lei no 9.393
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
...
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
...
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
“a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720307/2008-95

Lei no 6.938
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
...
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Diferencia-se a desnecessidade da prévia apresentação da comprovação das áreas
quando da entrega da DITR da obrigatoriedade de que estas informações sejam prestadas ao
Ibama, através do competente ADA, e à Fazenda, quando intimado por autoridade competente
no exercício de seu dever funcional.
Inobstante qual seja a APP, esta deve constar consignada no competente ADA.
Trata-se de instrumento legal que possibilita ao proprietário rural uma redução do
ITR sobre a área efetivamente protegida, quando declarar no Documento de Informação e
Apuração - DIAT/ITR, Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Reserva Particular do
Patrimônio Natural, Interesse Ecológico, Servidão Florestal ou Ambiental, áreas cobertas por
Floresta Nativa e áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de Usinas
Hidrelétricas. É documento de cadastro das áreas do imóvel rural junto ao Ibama e das áreas de
interesse ambiental que o integram para fins de isenção do ITR, sobre estas últimas. Deve ser
preenchido e apresentado pelos declarantes de imóveis rurais obrigados à apresentação do ITR.
Isto evidencia atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária. Ademais, prevê a necessidade de pagamento de
uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas
excluídas de tributação, poderá ensejar o lançamento de ofício do tributo, sendo inequívoco que
o ADA é obrigatório para aqueles que desejam se beneficiar da redução do tributo.
Em síntese, o ADA é instrumento eleito pelo legislador para controle, integração
de órgãos e fonte de custeio da atividade de vistoria, questões absolutamente indispensáveis ao
acompanhamento do cumprimento dos preceitos da legislação relativos à limitação da utilização
de tais áreas, bem assim da correção no gozo da benesse fiscal.
Assim, o legislador estabeleceu a forma que entendeu adequada para promover tal
controle e fiscalização, não sendo possível a este Colegiado deixar de aplicar comando legal
válido e vigente apenas pela eventual convicção de que tal atividade poderia ser levada a termo
de outra forma.
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do
ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de concluir
pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
Outrossim, existe entendimento neste Conselho de que, com o advento da Lei no
6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/00, é obrigatória a apresentação do ADA.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720307/2008-95

Esta situação difere da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001, como se
depreende da Súmula Carf. no 41, segundo a qual, “a não apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de
ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000”.
O que se vê é a utilização da função extrafiscal do tributo, mediante sua aplicação
como instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da
flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de ITR. Contudo, a legislação
impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza de cada
hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe
ao direito de propriedade.
Portanto, em meu entender, a existência de áreas especificadas no inc. II, § 1o do
art. 10 da Lei 9.393/96, por si só não assegura ao contribuinte a não tributação das áreas que se
refere.
Há de se cumprir as exigências legais, notadamente a apresentação do ADA ao
órgão ambiental, protocolado pelo sujeito passivo nos prazos e condições fixados em ato
normativo.
É o que exige o inc. I do § 3o do art. 10 do Decreto 4.382/2002, de observância
obrigatória por este colegiado, a teor do art. 62 do Ricarf:
Art. 10 ...
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
No caso concreto, o contribuinte entregou o ADA em 24/9/2007, tendo
especificado APP de 1.452,4 ha (fls. 83).
Como a ciência do Termo de Intimação Fiscal no 01402/00010/2008 ocorreu em
15/5/2008 (fls. 92), a apresentação do ADA é espontânea ao início do procedimento fiscal com a
lavratura do primeiro ato de ofício, nos termos do § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235/72.
Em casos similares, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) consolidou
entendimento de que o ADA protocolizado até o início da ação fiscal pode ser aceito em respeito
à espontaneidade do contribuinte, a exemplo dos acórdãos no 9202-005-753, 9202-008.494 e
9202-007.655.
Por ter sido o fundamento da autoridade lançadora apenas a entrega intempestiva,
em seu entender, do ADA, deve ser reconhecida a área dedutível de APP de 1.452,4 ha.

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720307/2008-95

Área de Reserva Legal (ARL)
O motivo determinante da glosa da ARL é também a apresentação do ADA após o
prazo legal para o exercício, porquanto a autoridade lançadora comprovou estar a área de 755,27
ha averbada na matrícula 109.
A averbação da ARL à margem da matrícula do imóvel dispensa a apresentação
do ADA, sendo esta a inteligência da Súmula CARF no 122, que assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Pois bem.
O imóvel objeto de ITR é composto pela matrícula no 109, com área total de
3.776,3721 ha, registrado no Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Batayporã/MS (fls.
18/21), e pela matrícula no 16084, com área total de 611,4722 ha, registrado no 1o Cartório de
Registro de Imóveis de Nova Andradina/MS (fls. 22/25), tendo sido esta última desmembrada da
matrícula no 4.768 em 18/2/1997, vide o excerto abaixo.

Muito embora a matrícula no 4.768 tenha demarcado a ARL de 20% da área total,
não houve a averbação desta área à margem da matrícula no 16.084, não havendo como estender
a esta o benefício fiscal sem que haja atendimento do requisito exigido na Súmula CARF no 122.
Este fato era de conhecimento do contribuinte, como ilustrado no Laudo de Avaliação de Imóvel
Rural, inexistindo qualquer providência por parte do contribuinte em averbar esta área.
A matricula n° 16.084 com área de 611,4722 hectares, aberta em 18.02.1997, quando de
sua abertura, não foi realizada a averbação da reserva legal do imóvel e a matrícula n°
109 com área de 3.776,3721 hectares aberta em 14.09.2006, a Reserva legal foi
averbada conforme averbação 01 com data de 14.09.2006.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720307/2008-95

Desta forma, em razão de não haver a anotação à margem da matrícula no 16.084,
restabelece-se tão somente a ARL de 755,27 há, cuja anotação já havia sido confirmada pela
autoridade julgadora de primeira instância.
Valor da Terra Nua (VTN)
O contribuinte defendeu que o VTN atribuído está comprovado com a avaliação
de imóveis rurais da Prefeitura de Batayporã, aprovada pelo Decreto no 143/2005.
Decido.
A possibilidade de arbitramento do preço da terra nua está estabelecido no art. 14
da Lei n. 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Esta lei autorizou a edição da Portaria SRF n. 447/2002, que instituiu o Sistema de
Preços de Terras (SIPT), a ser alimentado com informações das Secretarias de Agricultura ou
entes correlatos, assim como com os valores da terra nua da base de declarações do ITR.
Por estar previsto em lei, não existe incorreção na utilização do SIPT. E, no caso
presente, a autoridade tributária empregou o valor da terra nua constante no sistema, conforme
tela à fl. 85, com base na aptidão agrícola para o município de Batayporã/MS, respeitando o art.
12, § 1o, II, da Lei n. 8.629/93, e conferindo publicidade do valor adotado ao contribuinte,
oportunizando o direito a apresentar documentação hábil a desfazer o arbitramento.
Diante disto, o contribuinte apresentou Laudo de Avaliação de Imóvel Rural (fls.
27/70), subscrito por engenheiro agrônomo com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART,
fls. 71), mas que desatende a NBR 14.653 da ABNT nos termos abaixo:
Notificação de Lançamento
Conforme NBR 14653-312004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
é obrigatório no grau II, a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados (item
9.2.3.5-“a”).
No presente caso, conforme laudo apresentado, tal item não foi atendido: não foram
demonstrados os cálculos dos valores das benfeitorias dos elementos amostrais (fl. 55 a
60; foram relacionados itens de benfeitorias dos elementos amostrais apenas
denominados de “Outras” ou apenas “Construções”, com dimensões acima da área total
e valor unitário de R$ 1,00).
Desta forma, ficou comprovado, quanto à fundamentação, a falta de grau II do laudo
técnico, o que impossibilita concluir que o VTN/há avaliado (R$ 1.173,12) represente o
valor de mercado em 1° de janeiro do ano de exercício da DITR (havia sido declarado
um VTN/ha no valor de R$ 1.020,00).
Acórdão Recorrido
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720307/2008-95

41. O laudo apresentado foi rejeitado pela fiscalização. Com a impugnação foi
encaminhada cópia do mesmo.
42. Nesse documento, além das falhas apontadas pela autoridade lançadora, se verifica
que não foi juntado nenhum documento a ser analisado pelo Fisco e que comprove a
idoneidade das pesquisas apresentadas. Aliás, as informações foram fornecidas por
corretores imobiliários, profissionais não habilitados para modificar VTN, bem como
são referentes a município diverso ao de localização do imóvel e pauta.
A exigência de laudo de avalição que cumpra os requisitos mínimos exigidos
pelas normas técnicas definidas pela ABNT objetiva municiá-lo de rigor cientifico bastante a
firmar a convicção da autoridade julgadora, a bem do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
O contribuinte não impugnou as conclusões da autoridade lançadora, nem
recorreu do acórdão condutor, senão para explicitar que o VTN está em conformidade com o
Decreto no 143/2005 (fls. 229/231), que dispõe sobre aprovação e fixação do valor venal para
lançamento do IPTU e ITBI.
Como se percebe, não se trata de norma apta a descaracterizar o arbitramento pelo
SIPT, levado a cabo em obediência ao ordenamento legal, razão por que deve ser mantido o
VTN de R$ 3.612,81.
Inconstitucionalidade das Alíquotas Progressivas
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2, devendo tal matéria ser rejeitada.
Conclusão
Voto em dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a área dedutível de
2.207,67 ha referente à APP de 1.452,4 ha e ARL de 755,27 ha.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital